Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-48.2024.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002560-48.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA FARIAS DA SILVA - CPF: 009.070.911-05 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1002560-48.2024.8.11.0009.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ADRIANA FARIAS DA SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
8 A 11/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS REAJUSTES ANUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de diferenças remuneratórias decorrentes da não aplicação dos reajustes anuais do piso nacional do magistério previsto no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério, previstos na Lei no 11.738/2008, aplicam-se automaticamente à remuneração de professora da rede estadual de ensino, independentemente de previsão em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.167, declara a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, mas não determina a aplicação automática de seus reajustes a toda a carreira do magistério.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), firma a tese de que a lei assegura apenas o vencimento inicial mínimo, vedando a fixação de valor inferior, sem impor reflexos automáticos sobre os demais níveis e vantagens da carreira, salvo previsão expressa em lei local.

Os documentos constantes nos autos demonstram que a remuneração da recorrente é superior ao piso nacional, inexistindo descumprimento da Lei no 11.738/2008.

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF/1988, não cabendo ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais, em respeito ao princípio da separação dos poderes e conforme a Súmula Vinculante no 37/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei no 11.738/2008 assegura apenas o vencimento básico mínimo no início da carreira do magistério público, não impondo a aplicação automática dos reajustes anuais a toda a estrutura remuneratória.

A extensão dos reajustes do piso nacional aos demais níveis da carreira depende de previsão expressa em legislação local.

O Poder Judiciário não pode conceder aumentos salariais a servidores públicos sem lei específica, em respeito ao art. 37, X, da CF/1988, e à Súmula Vinculante no 37/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o, e art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STJ, REsp no 1.426.210/RS, Tema 911, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.11.2014; STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT – N.U 1003539-81.2024.8.11.0050, Turma Recursal Cível, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025; TJMT – N.U 1006048-67.2024.8.11.0055, Turma Recursal Cível, SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025; TJMT – N.U 1082818-69.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025; TJMT – N.U 1000769-68.2023.8.11.0077, Turma Recursal Cível, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024; TJMT – N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, Turma Recursal Cível, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 305999387), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a) a obrigatoriedade do reajuste anual do piso salarial do magistério, conforme determinado pela Lei Federal no 11.738/2008; b) a constitucionalidade da referida lei, já declarada pelo STF no julgamento da ADI no 4.167; c) a aplicação do princípio da equidade e justiça social; d) a existência de prova documental que demonstra a defasagem salarial; e e) o descumprimento da obrigação legal pelo recorrido.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade dos reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério, previstos no art. 5o, parágrafo único, da Lei Federal no 11.738/2008, aos professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A recorrente, professora da rede estadual de ensino, alega em síntese que o Estado de Mato Grosso não vem aplicando corretamente os reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério, conforme determinado pelo art. 5o, parágrafo único, da Lei Federal no 11.738/2008.

Sustenta que o reajuste anual é obrigatório e deve seguir o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da Lei no 11.494/2007.

De início, é importante destacar que a Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI no 4.167.

Contudo, o reconhecimento da constitucionalidade da lei não implica na automática aplicação dos índices de reajuste do piso nacional a todos os níveis da carreira do magistério.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.426.210/RS, Tema 911, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "
a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

Nesse sentido, a Lei no 11.738/2008 estabelece apenas um valor mínimo a ser pago aos professores no início da carreira,
não
determinando a incidência automática do índice de reajuste do piso nacional em toda a carreira do magistério. A aplicação dos reajustes aos demais níveis da carreira depende de previsão específica na legislação local.

No caso em análise, não há comprovação de que a recorrente receba remuneração inferior ao piso nacional estabelecido pela Lei no 11.738/2008. Ao contrário, os documentos juntados aos autos indicam que a remuneração da recorrente está acima do valor mínimo estabelecido pela legislação federal.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF.

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), depende de lei específica, sendo uma prerrogativa do Poder Executivo, observada a iniciativa privativa em cada caso.

Assim, o Poder Judiciário não pode substituir o legislador e determinar reajustes salariais com base em índices estabelecidos para o piso nacional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Portanto, não há como acolher a pretensão da recorrente de aplicação automática dos índices de reajuste do piso nacional a sua remuneração, uma vez que tal pretensão não encontra amparo legal e contraria o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA ESTADUAL –
PROFESSORA – PISO SALARIAL - PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL – TESE FIXADA NO TEMA 911 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Federal no 11.738/2008 assegura o piso salarial profissional nacional como vencimento básico mínimo para os profissionais do magistério público da educação básica, com jornada de até 40 horas semanais, sendo sua observância obrigatória pelos entes federados.

Não há, contudo, determinação legal para a aplicação automática do piso como base de cálculo de toda a estrutura remuneratória ou dos níveis superiores da carreira, salvo previsão expressa em norma local, nos termos da tese jurídica fixada no Tema 911/STJ.

Comprovado nos autos que a servidora percebeu vencimento básico superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária, descabe qualquer complementação salarial
.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003539-81.2024.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A progressão funcional de servidor do magistério deve observar a tabela de carreira fixada na legislação local, não sendo admitida a aplicação direta do piso nacional do magistério como base de cálculo.

2. O piso salarial nacional instituído pela Lei n.o 11.738/2008 assegura apenas um patamar mínimo de vencimento, não se estendendo automaticamente a toda a carreira ou a outras parcelas remuneratórias, salvo previsão em legislação local.

3. O terço constitucional de férias e o décimo terceiro salário devem ter como base de cálculo a remuneração integral do servidor, incluindo vencimento e vantagens permanentes.

4. O professor em efetivo exercício tem direito a 45 dias de férias anuais, com o respectivo adicional de um terço calculado sobre todo o período.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006048-67.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI No 11.738/2008. PISO SALARIAL. PROFESSORES. REVISÃO ANUAL. ARTIGO 37 INCISO X DA CF. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 297377350 – reclamação no 1082818-69.2024.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial.
2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp no 1.426.210, estabelece que o reajuste anual do piso salarial fixado pela Lei no 11.738/2008 não implica, automaticamente, no reajuste da remuneração global dos docentes na mesma proporção. 2.1) A lei, ao instituir o piso nacional, busca garantir um valor mínimo de vencimento para os professores da educação básica, sendo de competência dos entes federativos a implementação desse valor, sem que haja a obrigatoriedade de aumento proporcional para todas as verbas que compõem a remuneração total do servidor. O reajuste do piso, portanto, não reflete diretamente sobre todas as demais parcelas remuneratórias. 2.2) Conforme o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, não sendo, por conseguinte, um direito subjetivo e autoaplicável. 2.3) Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante no 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador. 2.4) Desse modo, o reajuste do piso salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

(N.U 1082818-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL -
LEI FEDERAL 11.738/2008 – REVOGAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL – REFLEXOS INDEVIDOS DO PISO NACIONAL EM DEMAIS VERBAS – TEMA N.o 911 DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Todavia, com o advento da EC n.o 108/2020 e com a revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério deixou de existir no ordenamento jurídico. Além disso,
de acordo com o tema n.o 911 do STJ, ainda que considerado o valor do piso nacional, é impertinente a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.

(N.U 1000769-68.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1218/STF REJEITADAS.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMIR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. PRETENSÃO AUTORAL DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL EM TODA A CARREIRA E REFLEXO SOBRE DEMAIS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 911/STJ
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os demais processos já foram sentenciados, outros já até julgados em grau de recurso, deve ser rejeitada a preliminar de conexão, em face ao teor da Súmula 235/STJ.

Não obstante o excelso Supremo Tribunal Federal tenha afetado o julgamento do RE 1326541 RG/SP ao regime de repercussão geral, para definir tese jurídica acerca do seu Tema 1218, não houve determinação de sobrestamento dos processos em curso perante as instâncias ordinárias, razão pela qual não há motivos para sobrestamento do presente processo.

A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ)

De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
, o que inexite na Lei Complementar do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Recurso Provido.

(N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024) (grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025